Tribunal: STF
Processo: Rcl 68121
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ARTIGO 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.901, 4.902 4.903, 4.937 E ADC 42. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 12.651/2012 À CONTROVÉRSIA DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dulce Maria de Almeida Prado e outros contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.787.822 (Processo nº 0000228-07.2007.8.26.0300, Agravo de Instrumento nº 2213884-20.2019.8.26.0000), sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903, e 4.937.



    Narram as partes reclamantes tratar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em 2007. A ação foi julgada parcialmente procedente e, em 2013, foi iniciado o cumprimento de sentença, com a comprovação do projeto de recuperação ambiental do imóvel rural objeto da ação e do pedido de demarcação, averbação e registro da reserva florestal legal delimitada. Relatam que o agravo de instrumento interposto pelas reclamantes foi provido para que o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) fosse aplicado ao caso dos autos. Inconformado o ora beneficiário interpôs agravo em recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi provido para que a reserva legal fosse efetuada com base nos parâmetros fixados pelo Código Florestal anterior (Lei 4.771/1965), sob o fundamento de aplicação da lei vigente à época da infração ambiental. 



    Aduzem que o caso “se enquadra perfeitamente na hipótese de aplicação do art. 15 da Lei n. 12.652/2012, bastando lembrar que, em primeira instância, antes da prolação da r. decisão que deu azo ao agravo de instrumento de origem, o órgão ambiental chegou a emitir parecer no sentido de que o projeto de adequação ambiental posto em marcha pelos reclamantes está de acordo com as normas ambientais vigentes” (doc. 1, p. 10). Afirmam que o artigo 15 do Novo Código Florestal, que permite o cômputo das Áreas de Proteção Permanente - APP como parte da área de Reserva Legal, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Sustentam, nesse sentido, que o Tribunal reclamado, ao entender inaplicável o Novo Código Florestal ao caso dos autos, afrontou a ADC 42 e as ADI`s 4901, 4902, 4903, e 4937. 



    Requerem, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos dos processos de origem. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 1.787.822. 



    Devidamente citado, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, sustentando, em síntese a ausência de similitude fática ente o caso concreto e os paradigmas invocados, na medida em que não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei pela decisão reclamada. Aduz que a aplicabilidade de lei posterior a fatos pretéritos situa-se em âmbito infraconstitucional, não sendo viável o uso da reclamação como sucedâneo recursal (doc. 36). 



    Em decisão publicada em 24/5/2024 (doc. 23) determinei o sobrestamento da presente reclamação até ulterior decisão dos Embargos de Declaração opostos nos autos da ADC 42, conforme entendimento desta Primeira Turma exarado no ARE 1.453.161-AgR. 



    Finalizado o julgamento daquela ação declaratória, invocada como paradigma descumprido, retomo o exame da presente reclamação.



     



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, no âmbito das quais se apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, o Código Florestal. No que pertine, transcrevo o seguinte excerto da ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    [...]



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal [...]. ” (ADC 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2019 - grifei).



    Após o julgamento de mérito, foram opostos embargos de declaração suscitando a necessidade de modulação dos efeitos, especialmente relacionada à expressão “gestão de resíduos” disposta no art. 3º, VIII, b, da Lei 12.651/2012. No julgamento dos embargos foi declarada também a constitucionalidade do art. 48, § 2º, do Código Florestal. Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 42 (ED e ED-TERC) E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901 (ED-TERC), 4.902 (ED-SEG), 4.903 (ED-SEG) E 4.937 (ED). LEI FEDERAL 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL). INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ARTIGO 48, § 2º, PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA COTA DE RESERVA AMBIENTAL (CRA) APENAS ENTRE ÁREAS COM IDENTIDADE ECOLÓGICA. CONCEITO INEXISTENTE NA LITERATURA CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MECANISMO COMPENSATÓRIO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PARA MANTER O CRITÉRIO LEGAL DO BIOMA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO GESTÃO DE RESÍDUOS CONSTANTE DO ARTIGO 3º, VIII, B. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AOS ATERROS SANITÁRIOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA. PRESERVAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS INSTALADOS OU EM VIAS DE INSTALAÇÃO OU AMPLIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. O bioma, previsto nos artigos 48, § 2º, e 66, § 6º, II, do Código Florestal como critério para a compensação da Reserva Legal, é constitucional, haja vista que ‘identidade ecológica’ é conceito inexistente na literatura científica e impossibilita a devida operacionalização do mecanismo compensatório. Consequente declaração de constitucionalidade do artigo 48, § 2º, mantendo-se hígido o critério legal. 2. A temática da gestão de resíduos reclama modulação prospectiva à declaração de inconstitucionalidade relativa ao artigo 3º, VIII, b, do Código Florestal, para evitar a descontinuidade na prestação do serviço público essencial de gestão de resíduos sólidos e o dispêndio de vultosos recursos públicos, em prejuízo da coletividade e do próprio meio ambiente. Consectariamente, devem ser preservados os esforços que têm sido continuamente empreendidos no sentido da disposição final de resíduos ambientalmente adequada, considerando inclusive os contratos de concessão firmados quanto aos aterros sanitários. 3. Embargos de declaração parcialmente providos para (i) declarar a constitucionalidade do artigo 48, § 2º, da Lei federal 12.651/2012 (Código Florestal), mantendo o bioma como mecanismo compensatório previsto; e (ii) atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da expressão gestão de resíduos constante do artigo 3º, VIII, b, da Lei federal 12.651/2012 (Código Florestal), de sorte a possibilitar que os aterros sanitários já instalados, ou em vias de instalação ou ampliação, possam operar regularmente dentro de sua vida útil, sempre pressupondo o devido licenciamento ambiental e a observância dos termos e prazos dos contratos de concessão ou atos normativos autorizativos vigentes na data deste julgamento. Consectariamente, não é necessário retirar, após o fechamento da unidade, o material depositado, observadas todas as normas ambientais aplicáveis.” (ADC 42-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13//2/2025).



    Conforme se pode verificar, a finalização do julgamento da ADC 42-ED não solucionou inteiramente a controvérsia dos autos relacionada à possibilidade de aplicação da legislação atual a fatos pretéritos ou mesmo do afastamento do Termo de Ajustamento de Conduta —TAC — realizado sob as regras da legislação anterior. Nada obstante, esta Suprema Corte vem consolidando o entendimento no sentido da retroatividade da Lei 12.651/2012, inclusive para os casos nos quais houve a celebração de TAC. Nesse sentido, cito o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.473.967-AgR-EDv-AgR de relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, que porta a seguinte ementa: 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 3. Incidência da regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e ADC 42. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.473.967-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29/8/2024 - grifei).



    No mesmo sentido, cito, ainda, julgado da Primeira Turma: 



    “DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. O acórdão recorrido manteve a decisão que considerou inaplicável o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) a termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado sob a égide do Código Florestal anterior. 



    3. A recorrente alega violação do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão recorrido desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, as quais reconheceram a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) a TACs celebrados sob a égide da legislação anterior ofende o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ou se o entendimento do STJ afronta a autoridade da decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e ADC 42/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012. 



    6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 



    7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do Princípio da Colegialidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido. Dispositivos relevantes citados: art. 102, § 2º, da CF; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; Lei 12.651/2012; Lei 4.771/1965; arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Novo Código Florestal. Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; ADC 42; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Reclamação 42.889/SP; ARE 1287076 AgR; ARE 1328283 AgR-segundo.” (ARE 1.495.930-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 23/4/2025 - grifei). 



    Dessarte, em que pese compreensão em sentido diverso — especificamente nos casos em que houve celebração de ajustamento de conduta — vinculo-me ao posicionamento majoritário fixado pela Suprema Corte à luz do princípio da colegialidade. 



    Com efeito, no caso sub examine, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Tribunal reclamado afastou dispositivos da Lei 12.651/2021, que o Plenário desta Suprema Corte declarou constitucionais. Destaco, a título elucidativo, a ementa do acórdão impugnado: 



    “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPENSAÇÃO DE ÁREA. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO AMBIENTAL. TEMPUS REGIT ACTUM. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO. 1. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, deve-se analisar a questão sob o ângulo mais restritivo, em respeito ao meio ambiente, por ser de interesse público e de toda a coletividade, e observando, in casu, o princípio tempus regit actum.’ (AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021). 2. Assim, está impossibilitada a aplicação retroativa do art. 15 da Lei n. 12.651/2012, uma vez que o padrão de proteção ambiental estabelecido pela nova lei é inferior àquele já existente, de modo que, em estrita observância aos princípios de proibição do retrocesso na preservação ambiental e do tempus regit actum, a instituição da área de reserva legal, no caso dos autos, deve se amparar na legislação vigente ao tempo da infração ambiental. 3. O fato de o Supremo Tribunal Federal haver declarado a constitucionalidade da Lei n. 12.651/2012 não impede que o Superior Tribunal de Justiça proceda à análise da aplicação temporal da norma, porquanto se trata de matéria dirimida à luz de legislação infraconstitucional, estando, portanto, inserida no âmbito de atuação desta Corte de Justiça (REsp n. 1.646.193/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 4/6/2020). 4. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento destes, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (doc. 19, p. 1/2 - grifei). 



    Nesse contexto, a decisão reclamada findou por negar vigência ao art. 15 da Lei 12.651/2012, cuja declaração de constitucionalidade constou do julgamento da ADC 42, o que enseja a procedência da presente reclamação. 



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do AREsp nº 1.787.822 e determinar a aplicação dos dispositivos da Lei 12.651/2012 no julgamento do feito. 



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.      



    Brasília, 14 de agosto de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente